Tribunal: STF
Processo: RE 106423
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO PELA LETRA 'A' DO ART. 119,
III, DA C.F.. PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEIS LOCAIS.
NÃO TENDO SIDO PREQUESTIONADO O ART. 6. DA C.F., NO ACÓRDÃO
RECORRIDO, NÃO CABE SEU EXAME NO EXTRAORDINÁRIO. E NÃO PODE,
IGUALMENTE, A MATÉRIA NELE DEBATIDA SER APRECIADA NESTA CORTE,
SE FICOU RESTRITA A INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL.